Tribunal: STF
Processo: HC 243649
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 890.755/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006). 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    Inicialmente, relativamente ao pleito pela prisão domiciliar, conforme já adiantado pela liminar indeferida, verifica-se, em consulta ao sistema de informações processuais desta Corte Superior, que o presente mandamus é mera reiteração do HC 781.874/SP, tendo sido a ordem denegada, cuja decisão foi publicada em 2 de fevereiro de 2023. 



    No mais, o Tribunal de origem manteve a sentença condenatória nos seguintes termos (fls. 24-29): 



    Os apelantes foram processados e condenados pela prática do crime de tráfico de drogas porque, segundo a denúncia, no dia 10 de julho de 2019, por volta das 14h20min, na Rua Hildebrando Luís Sonego, nº 16, Conjunto Habitacional Valparaíso C, cidade e comarca de Valparaíso/SP, agindo com unidade de desígnios entre si, tinham em depósito, com o fim de posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, um invólucro contendo maconha, com peso total de 69,5g (sessenta e nove gramas e cinco decigramas). 



    Consta ainda que a prática do tráfico de drogas pelos réus envolveu o filho K.H.R.F. (adolescente com 14 anos). 



    Na época dos fatos, policiais civis receberam informação relatando que a residência dos acusados servia como ponto de tráfico de drogas. Diante disso, foi solicitado mandado de busca e apreensão. 



    Em cumprimento ao mandado, policiais civis foram até a residência dos réus e, durante a diligência, encontraram apenas os filhos do casal, Kaique (de 14 anos) e Camilly (de 9 anos). 



    Posteriormente, a tia Cristina chegou e acompanhou os policiais na busca domiciliar, onde foi encontrado um invólucro plástico com 69,5g de maconha, escondido na geladeira. 



    Os filhos do casal prestaram declarações e explicaram como funcionava o comercio de drogas na residência. Kaique disse que seu pai Reginaldo fazia porções pequenas de maconha e as pessoas iam até o imóvel para comprar a droga. Afirmou também que as entregava aos compradores a pedido de seu pai. Camilly declarou que sabia da existência de drogas, pois já tinha visto seus pais pegando-as e embalando-as dentro da residência. 



    A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 3/5), auto de exibição e apreensão (fl. 9), laudo de exame químico-toxicológico, com resultado positivo para maconha (fls. 22/25), além dos demais elementos acostados aos autos. 



    A autoria é incontroversa. 



    [...]



    Como se vê, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela consistência e suficiência do conjunto probatório para amparar a condenação, tendo ressaltado que "[a] responsabilidade dos réus está comprovada pela robustez das provas carreadas aos autos e nenhum elemento trazido foi capaz de amparar genuína e objetivamente a defesa, de modo a macular a certeza da demonstração de suas condutas ilícitas pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06." 



    Destacou-se, ademais, "a forma de acondicionamento das drogas (uma porção de 69,5g de maconha), além dos contundentes depoimentos incriminadores de seus próprios filhos na fase inquisitória, são circunstâncias que revelam que sua destinação seria a entrega ao consumo de terceiros". 



    Por essa razão, para se chegar à conclusão diversa, no sentido da insuficiência probatória para a condenação verifico que seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. A propósito: 



    […]



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: (a) No presente caso, não há qualquer indício de que os pacientes se dedicavam à atividade ilícita de tráfico, sendo certo que a quantidade de droga apreendida é compatível com o consumo pessoal; e (b) A paciente é mãe de filha menor, de 7 anos de idade, é trabalhadora, e não faz uso de qualquer tipo ilícito. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor da ora paciente. Caso este não seja o entendimento de Vossas Excelências, que a mesma possa ter sua prisão convertida para prisão em regime domiciliar, 



    É o relatório. Decido.



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013 ; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, há excepcionalidade. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, pois os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam que a prisão domiciliar é medida que se mostra adequada.



    Na espécie, demonstrou-se que a paciente é mãe de uma criança com 8 anos de idade (certidão de nascimento – Doc. 2, fl. 1). Quanto às circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, verifica-se que a condenação se deu em decorrência da apreensão de 69,5g de maconha. 



    Atento a essas particularidades, reputo cabível o cumprimento da reprimenda em segregação domiciliar, por ser medida que se revela, a um só tempo, garantidora da proteção à maternidade, à infância e ao melhor interesse do menor. Nessa linha de consideração: RHC 94.358, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 19/3/2014; HC 139.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 18/12/2017. 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o “direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana”, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio”, essa liberdade individual esteja sendo afetada “apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO A ORDEM para que a paciente cumpra a reprimenda que lhe fora imposta na Ação Penal 1500387-64.2019.8.26.0651, em trâmite junto à 1ª Vara da Comarca de Valparaíso/SP, em prisão domiciliar. Caberá ao Juízo de origem avaliar a conveniência da concessão de eventuais autorizações para excepcionais ausências do domicílio que venham a se justificar, tendo em vista, sobretudo, os interesses do filho menor da paciente, que deverá ser alertada de que o benefício poderá ser revogado a qualquer tempo, caso sobrevenha situação que exija a adoção de medida mais gravosa.



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente